Tribunal: TJES
Processo: 5000909-62.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Condomínio
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PONTOS FÁTICOS CONTROVERTIDOS. PROVAS REQUERIDAS POR AMBAS AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS contra sentença que, em Ação Declaratória cumulada com Pedido de Exibição de Documentos ajuizada por MARGARETH DE CASTRO OLIVEIRA, ALINE DE CASTRO VALENTIM e MAGNO CASTRO DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos para declarar que o imóvel situado na Avenida Lagoa do Encanto, s/n, lote 06, quadra 03, bairro Nova Esperança, Linhares/ES, integra o patrimônio comum de MARIA ROSANGELA DE CASTRO e MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS, devendo ser partilhado na proporção de 50% para cada um, e para determinar a exibição do contrato ou recibo de compra e venda do bem. O apelante sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito apesar da existência de pontos fáticos controvertidos e de requerimento de produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a decisão saneadora delimitou pontos fáticos controvertidos, intimou as partes para especificação de provas, ambas requereram dilação probatória e a sentença adotou conclusões desfavoráveis ao réu com base em inferências sobre fatos dependentes de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito somente se justifica quando não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A existência de controvérsia fática relevante sobre a aquisição do imóvel na constância da união estável, sua integração ao patrimônio comum, a posse exclusiva dos documentos de aquisição pelo requerido e a eventual resistência à exibição impede a solução prematura da lide sem instrução probatória.

A decisão saneadora aplicou a regra ordinária do art. 373 do CPC e intimou as partes para indicarem as provas pretendidas, sob pena de preclusão, o que reforça a necessidade de apreciação fundamentada dos requerimentos probatórios antes da sentença.

Ambas as partes requereram produção de provas: os autores postularam depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, exibição documental, expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Linhares e prova pericial; o réu requereu prova testemunhal para demonstrar fatos narrados na contestação e relacionados aos pontos controvertidos.

O juiz pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, mas deve fazê-lo por decisão fundamentada, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC, não podendo suprimir a atividade probatória pertinente sem motivação adequada.

A sentença baseou-se em inferências fáticas sobre aquisição comum do imóvel, comunicabilidade do bem, detenção do documento de compra e venda, ausência injustificada de exibição e suposta contradição da postura processual do requerido, matérias que demandavam regular instrução.

O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, compreendem o direito de influir efetivamente na formação do convencimento judicial mediante produção de provas pertinentes e úteis.

A ausência de prévia decisão fundamentada sobre a inutilidade ou caráter protelatório das provas requeridas, seguida de julgamento desfavorável à parte que as postulou, caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando há controvérsia fática relevante e provas pertinentes oportunamente requeridas pelas partes.

O juiz deve fundamentar o indeferimento de prova requerida antes de julgar antecipadamente a lide.

A existência de requerimentos probatórios convergentes de ambas as partes reforça a necessidade de instrução processual quando os fatos controvertidos são essenciais ao deslinde da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 355, I, 369, 370, parágrafo único, e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.015.556, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 26.10.2018; STJ, REsp nº 1.384.971/SP, 1ª Turma, DJe 31.10.2014; STJ, EDcl no REsp nº 1.324.302/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.04.2014, DJe 07.05.2014; STJ, AgRg no REsp nº 1.087.375/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 04.02.2015; TJMT, AC nº 1001074-29.2023.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.05.2024, DJMT 17.05.2024; TJMG, Apelação Cível nº 0008552-11.2020.8.13.0520, Rel. Des. Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 14.05.2024; TJES, Apelação nº 024140119454, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2018, DJ 17.08.2018; TJES, Apelação nº 026160018789, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 02.04.2019, DJ 23.04.2019; TJES, Apelação nº 024080128374, Rel. Des. William Couto Gonçalves, 1ª Câmara Cível, j. 15.10.2013, DJ 25.10.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-62.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS

APELADO: MARGARETH DE CASTRO OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PONTOS FÁTICOS CONTROVERTIDOS. PROVAS REQUERIDAS POR AMBAS AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS contra sentença que, em Ação Declaratória cumulada com Pedido de Exibição de Documentos ajuizada por MARGARETH DE CASTRO OLIVEIRA, ALINE DE CASTRO VALENTIM e MAGNO CASTRO DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos para declarar que o imóvel situado na Avenida Lagoa do Encanto, s/n, lote 06, quadra 03, bairro Nova Esperança, Linhares/ES, integra o patrimônio comum de MARIA ROSANGELA DE CASTRO e MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS, devendo ser partilhado na proporção de 50% para cada um, e para determinar a exibição do contrato ou recibo de compra e venda do bem. O apelante sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito apesar da existência de pontos fáticos controvertidos e de requerimento de produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a decisão saneadora delimitou pontos fáticos controvertidos, intimou as partes para especificação de provas, ambas requereram dilação probatória e a sentença adotou conclusões desfavoráveis ao réu com base em inferências sobre fatos dependentes de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito somente se justifica quando não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A existência de controvérsia fática relevante sobre a aquisição do imóvel na constância da união estável, sua integração ao patrimônio comum, a posse exclusiva dos documentos de aquisição pelo requerido e a eventual resistência à exibição impede a solução prematura da lide sem instrução probatória.

A decisão saneadora aplicou a regra ordinária do art. 373 do CPC e intimou as partes para indicarem as provas pretendidas, sob pena de preclusão, o que reforça a necessidade de apreciação fundamentada dos requerimentos probatórios antes da sentença.

Ambas as partes requereram produção de provas: os autores postularam depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, exibição documental, expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Linhares e prova pericial; o réu requereu prova testemunhal para demonstrar fatos narrados na contestação e relacionados aos pontos controvertidos.

O juiz pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, mas deve fazê-lo por decisão fundamentada, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC, não podendo suprimir a atividade probatória pertinente sem motivação adequada.

A sentença baseou-se em inferências fáticas sobre aquisição comum do imóvel, comunicabilidade do bem, detenção do documento de compra e venda, ausência injustificada de exibição e suposta contradição da postura processual do requerido, matérias que demandavam regular instrução.

O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, compreendem o direito de influir efetivamente na formação do convencimento judicial mediante produção de provas pertinentes e úteis.

A ausência de prévia decisão fundamentada sobre a inutilidade ou caráter protelatório das provas requeridas, seguida de julgamento desfavorável à parte que as postulou, caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando há controvérsia fática relevante e provas pertinentes oportunamente requeridas pelas partes.

O juiz deve fundamentar o indeferimento de prova requerida antes de julgar antecipadamente a lide.

A existência de requerimentos probatórios convergentes de ambas as partes reforça a necessidade de instrução processual quando os fatos controvertidos são essenciais ao deslinde da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 355, I, 369, 370, parágrafo único, e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.015.556, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 26.10.2018; STJ, REsp nº 1.384.971/SP, 1ª Turma, DJe 31.10.2014; STJ, EDcl no REsp nº 1.324.302/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.04.2014, DJe 07.05.2014; STJ, AgRg no REsp nº 1.087.375/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 04.02.2015; TJMT, AC nº 1001074-29.2023.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.05.2024, DJMT 17.05.2024; TJMG, Apelação Cível nº 0008552-11.2020.8.13.0520, Rel. Des. Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 14.05.2024; TJES, Apelação nº 024140119454, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2018, DJ 17.08.2018; TJES, Apelação nº 026160018789, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 02.04.2019, DJ 23.04.2019; TJES, Apelação nº 024080128374, Rel. Des. William Couto Gonçalves, 1ª Câmara Cível, j. 15.10.2013, DJ 25.10.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Pedido de Exibição de Documentos ajuizada por
MARGARETH DE CASTRO OLIVEIRA, ALINE DE CASTRO VALENTIM e MAGNO CASTRO DE OLIVEIRA
.

Na origem, os autores, ora apelados, afirmaram ser filhos e herdeiros de MARIA ROSANGELA DE CASTRO, falecida em 06/03/2014, a qual teria mantido união estável com o requerido, ora apelante, MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS, no período compreendido entre 2006 e a data do óbito. Sustentaram que, durante a constância da união estável, teria sido adquirido onerosamente o imóvel situado na Avenida Lagoa do Encanto, s/n, lote 06, quadra 03, bairro Nova Esperança, Linhares/ES, razão pela qual postularam a declaração de que o bem integra o patrimônio comum do casal e deve ser partilhado, bem como a exibição do respectivo contrato ou recibo de compra e venda.

Em decisão saneadora, o Juízo de origem rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo requerido, deferiu-lhe a gratuidade de justiça, fixou expressamente como pontos controvertidos: (i) se o imóvel foi adquirido na constância da união estável entre MARIA ROSANGELA DE CASTRO e MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS; (ii) se o imóvel integra o patrimônio comum do casal; (iii) se o requerido detém, de forma exclusiva e injustificada, os documentos relativos à aquisição do bem, em especial o recibo de compra e venda; e (iv) se a ausência de apresentação espontânea dos documentos configurou resistência apta a justificar a demanda. Na mesma oportunidade, aplicou a regra ordinária do art. 373 do CPC e intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, justificando sua pertinência em relação aos pontos controvertidos.

Em atendimento à decisão saneadora, os autores, ora apelados, requereram a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal da parte requerida, prova oral consistente na oitiva de testemunhas, prova documental mediante intimação do requerido para apresentação do documento de compra e venda do imóvel, expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Linhares para informações de IPTU e prova pericial consistente em avaliação mercadológica do imóvel.

O requerido, ora apelante, por sua vez, também requereu a produção de prova testemunhal, afirmando que as testemunhas possuíam conhecimento dos fatos narrados na contestação e dos pontos controvertidos definidos na decisão saneadora, sendo seus depoimentos necessários ao deslinde da controvérsia. Apresentou, ainda, rol de testemunhas composto por JORGE ROSSE, ANTÔNIO BARROS e MARCELO MARTINS DA SILVA.

Sobreveio sentença que, não obstante os requerimentos probatórios de ambas as partes, julgou antecipadamente o mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, ao entendimento de que a matéria controvertida, embora fática e jurídica, estaria suficientemente elucidada pela prova documental constante dos autos. Ao final, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar que o imóvel situado na Avenida Lagoa do Encanto, s/n, lote 06, quadra 03, bairro Nova Esperança, Linhares/ES, integra o patrimônio comum de MARIA ROSANGELA DE CASTRO e MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS, devendo ser partilhado na proporção de 50% para cada um, cabendo a meação da falecida aos seus herdeiros; e (ii) determinar que o requerido exibisse em juízo, no prazo de 15 dias, o contrato ou recibo de compra e venda do referido imóvel, sob pena de busca e apreensão do documento, sem prejuízo da presunção de veracidade estabelecida na sentença. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, intimado a especificar provas, protestou pela produção de prova testemunhal para comprovar os argumentos deduzidos em contestação e infirmar as alegações autorais. Aduz que o julgamento antecipado da lide impediu a regular demonstração dos fatos relevantes ao deslinde da controvérsia, em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Em contrarrazões, os apelados MARGARETH DE CASTRO OLIVEIRA, ALINE DE CASTRO VALENTIM e MAGNO CASTRO DE OLIVEIRA pugnam pelo desprovimento do recurso. Defendem a inexistência de cerceamento de defesa, sustentando que a controvérsia estaria suficientemente demonstrada por prova documental e que a prova testemunhal pretendida seria inútil e meramente protelatória. Requerem, ainda, a condenação do apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários sucumbenciais.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos, notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da apelação e passo a apreciar as questões em debate, a começar pela preliminar argida.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste ao APELANTE quanto ao cerceamento de defesa, pois a sentença recorrida foi proferida mediante julgamento antecipado do mérito em contexto processual no qual: (i) havia pontos fáticos expressamente controvertidos; (ii) a decisão saneadora havia intimado as partes à especificação de provas; (iii) ambas as partes requereram dilação probatória; e (iv) a conclusão sentencial, desfavorável ao requerido/apelante, apoiou-se justamente em inferências sobre fatos cuja demonstração dependia da regular instrução processual.

Evidencia-se, portanto, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de realização da devida instrução para a produção de provas, ou mesmo sua negativa fundamentada.

A decisão saneadora delimitou, de modo expresso, que a causa não se restringia à interpretação jurídica de documentos já existentes nos autos. Ao revés, fixou pontos controvertidos de inequívoca densidade fática, consistentes em saber: se o imóvel situado na Avenida Lagoa do Encanto, lote 06, quadra 03, bairro Nova Esperança, Linhares/ES, foi adquirido na constância da união estável entre MARIA ROSANGELA DE CASTRO e MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS; se o bem integra o patrimônio comum do casal; se o requerido detém, de forma exclusiva e injustificada, os documentos relativos à aquisição; e se a ausência de apresentação espontânea configurou resistência apta a justificar a demanda.

A mesma decisão saneadora aplicou, naquele momento, a regra ordinária do art. 373 do CPC, assentando que incumbia aos autores a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, ressalvando a possibilidade de redistribuição do ônus probatório no curso da instrução. Em seguida, intimou as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de preclusão.

Em cumprimento à determinação judicial, os autores, ora apelados, requereram ampla instrução: depoimento pessoal do requerido, oitiva de testemunhas, exibição do documento de compra e venda, expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Linhares e prova pericial para avaliação mercadológica do imóvel.

O requerido, ora apelante, igualmente requereu a produção de prova testemunhal, afirmando que as testemunhas indicadas detinham conhecimento dos fatos narrados em sua contestação e dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, sendo os depoimentos necessários para o deslinde da demanda.

Nada obstante, a sentença julgou antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, sob o fundamento de que a matéria, embora fática e de direito, estaria suficientemente elucidada pela prova documental já constante dos autos. A sentença, então, acolheu os pedidos autorais, declarando a comunicabilidade do imóvel, determinando sua partilha e ordenando a exibição do contrato ou recibo de compra e venda pelo requerido.

Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inciso LV, que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. Trata-se de garantia que não se exaure na possibilidade formal de apresentar contestação ou recurso; compreende, também, o direito de influir efetivamente na formação do convencimento judicial, inclusive mediante produção das provas pertinentes e úteis ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

No plano infraconstitucional, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando “
não houver necessidade de produção de outras provas
”. A contrario sensu, quando houver controvérsia fática relevante, quando a prova requerida se mostrar pertinente aos pontos controvertidos e quando o julgamento puder impor consequência desfavorável à parte que requereu a instrução, o julgamento antecipado deve ser manejado com parcimônia, sob pena de transformar a racionalização procedimental em abreviação indevida do direito de defesa.

Também o art. 370 do CPC consagra que cabe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Essa prerrogativa, contudo, não é um poder arbitrário de compressão da atividade probatória; é um poder-dever vinculado à motivação adequada, ao contraditório substancial e à necessidade de preservação do equilíbrio processual. O juiz é o destinatário da prova, mas não seu proprietário absoluto; a prova pertence ao processo e serve à reconstrução possível dos fatos, sem a qual a jurisdição se aproxima perigosamente de um juízo de aparência.

Assim, embora não haja cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se apoia em acervo documental suficiente, desde que a prova requerida seja desnecessária, inútil ou incapaz de alterar a convicção judicial, todavia, evidenciada a necessidade da prova oportunamente requerida, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa. Em reiterados julgamentos dos Tribunais pátrios resta incontroversa a orientação de que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa, sendo legítima a antecipação apenas quando os aspectos decisivos estiverem suficientemente esclarecidos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INEXISTÊNCIA – PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – AGRAVO NÃO PROVIDO – 1- INEXISTE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2-
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa
. Precedentes. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AGInt-AG-REsp 1.015.556 – (2016/0298133-0) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 26.10.2018 – p. 1576) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. 1. 1.
Cerceamento de defesa caracterizado pela ausência de intimação do apelante para manifestar-se acerca da impugnação e documentos juntados pela apelada,
bem como ante a ausência de oportunidade para que as partes especificassem provas, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsão do art. 437 do Código de Processo Civil
. 2. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências. Recurso não provido para anular a sentença. (TJMT; AC 1001074-29.2023.8.11.0020; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; Julg 15/05/2024; DJMT 17/05/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRELIMINAR -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
Há cerceamento de defesa quando não há intimação das partes para fins de especificação de provas
e o julgador não se pronuncia em relação ao requerimento formulado na inicial manifestando tal interesse, procedendo ao julgamento antecipado do mérito.” (TJMG - Apelação Cível: 0008552-11.2020.8.13.0520 1.0000.24.084064-5/001, Relator: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 14/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024) (destaquei)

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório
(CF, art. 5º, LV)
.

Além da Legislação Processual considerar ser imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa (CPC art. 10), o art. 370 da referida legislação estabelece, em seu parágrafo único, que:

“CPC - art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso dos autos, sequer foram expostas em decisão prévia e fundamentada as razões pelas quais não foi oportunizada a produção de prova formalmente requerida, ou mesmo realizada a devida instrução processual.

Ainda sobre o tema em debate, trago precedentes deste Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO
. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito.
5 O ônus da produção da prova deve ser suportado pelo Autor, nos moldes do art. 373, inc. I do CPC, não havendo espaço para sua redistribuição, já que o próprio Apelante afirma expressamente que possui plenas condições de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 6 Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024140119454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas.
(TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). (destaquei)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...]
4. A falta de oportunizar às partes a produção de provas requeridas, adotando premissas equivocadas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5 ¿ Sentença anulada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação, 024080128374, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013). (destaquei)

N
ão constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações essenciais ao deslinde da controvérsia.

A propósito, trago também manifestação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia
.
2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014).
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
. [...]. (AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04⁄02⁄2015).
(destaquei)

O caso concreto ostenta circunstância de elevada relevância processual: não apenas o apelante requereu prova testemunhal; os próprios apelados também pugnaram pela produção de prova oral, documental e pericial. Assim, a necessidade de instrução não foi uma alegação isolada do réu, mas uma percepção processual convergente de ambos os polos da demanda.

Os apelados requereram o depoimento pessoal da parte requerida, a oitiva de testemunhas, a intimação do requerido para apresentação do documento de compra e venda, a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Linhares e a realização de prova pericial. O apelante, por sua vez, ratificou o pedido de produção de prova testemunhal, indicando que as testemunhas tinham conhecimento dos fatos narrados na peça defensiva e dos pontos controvertidos fixados no saneador.

Mesmo assim, a sentença julgou procedente a demanda contra MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS, afirmando, entre outros fundamentos, que: (i) a postura do requerido seria contraditória; (ii) a ausência de negativa categórica sobre a aquisição conjunta, somada à declaração de compra de materiais de construção, demonstraria a procedência da tese dos autores; (iii) a retenção dos documentos teria sido alegada pelos autores e não refutada de forma eficaz pelo réu; e (iv) a ocultação do instrumento de compra e venda conduziria ao juízo positivo quanto à pretensão autoral.

Tais conclusões, com a devida vênia, repousam em matéria de fato. Afirmar que houve aquisição do imóvel na constância da união estável, que o bem integrou o patrimônio comum do casal, que o requerido detém o documento de compra e venda, que a ausência de exibição foi injustificada e que sua postura processual revela contradição são inferências que, no contexto dos autos, demandavam a instrução probatória anteriormente franqueada e expressamente requerida.

Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, de modo que os autos devem retornar à origem para que seja realizada a devida instrução processual.

Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso para acolher a preliminar de
CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pelo apelante e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar